Tribunal: TJSP
Processo: 1001025-82.2022.8.26.0156
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-05-01
Data de publicação: 2025-05-01

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.
Ação de cobrança promovida por policial militar contra a Fazenda Pública do Estado de São Paulo, visando indenização securitária por invalidez parcial decorrente de acidente em serviço, nos termos da Lei Estadual no 14.984/2013. A sentença condenou a ré ao pagamento de 5% do valor total segurado.
A questão em discussão

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.
Ação de cobrança promovida por policial militar contra a Fazenda Pública do Estado de São Paulo, visando indenização securitária por invalidez parcial decorrente de acidente em serviço, nos termos da Lei Estadual no 14.984/2013. A sentença condenou a ré ao pagamento de 5% do valor total segurado.
A questão em discussão consiste em determinar se há nexo causal entre a função militar e o dano sofrido, justificando o pagamento da indenização securitária.

I. Razões de Decidir
A perícia médica realizada pelo IMESC confirmou o nexo de causalidade e estimou o dano patrimonial físico sequelar em 5%, por analogia à tabela da SUSEP.

II. Dispositivo
Recurso de apelação desprovido.